Tribunal: TCU
Processo: 017.122/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.122/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Gomes Figueira (XXX.475.827-XX); Bianca das Neves Vitor Figueira (XXX.382.027-XX); Claudia Eulalia Araujo Tork da Silva (XXX.170.902-XX); Claudia Maria Queiroz de Santa Roza (XXX.889.405-XX); Cristiane Nascimento de Araujo (XXX.298.342-XX); Eulalia Solange de Azevedo Custodio (XXX.820.327-XX); Noemia Maria Vieira de Azevedo (XXX.571.127-XX); Rejane Leite da Costa (XXX.755.384-XX); Rosana Leite da Costa (XXX.322.804-XX); Rosane Leite da Costa Soares (XXX.771.664-XX); Rosimary Leite da Costa Xavier (XXX.379.104-XX); Teresa Cristina Araujo Miranda (XXX.767.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.